Tribunal: TJMT
Processo: 0015332-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL CONSTANTE NA CDA – OPORTUNIZADO – PARA REGULARIZAÇÃO - INÉRCIA – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONFIRMDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para que a CDA tenha força de título líquido, certo e exigível, é imprescindível que esteja em conformidade com os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o da Lei n° 6.830/80. 2. Com base no art. 85, §11°, do NCPC, deve o Tribunal majorar os honorários fixados anteriormente. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015332-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - CPF: 874.624.351-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL CONSTANTE NA CDA – OPORTUNIZADO – PARA REGULARIZAÇÃO - INÉRCIA – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONFIRMADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para que a CDA tenha força de título líquido, certo e exigível, é imprescindível que esteja em conformidade com os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o da Lei n° 6.830/80. 2. Com base no art. 85, §11°, do NCPC, deve o Tribunal majorar os honorários fixados anteriormente. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0015332-42.2016.8.11.0041, opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, o

Juízo de Origem julgou procedente a pretensão inicial declarando a nulidade da CDA n° 201410313, por ausência dos requisitos legais, e, consequentemente, extinguindo a Execução Fiscal n° 0037947-94.2014.8.11.0041 (Id: 105832483).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 105832483), preliminarmente quanto à nulidade da sentença, direito de substituição da CDA, cerceamento de defesa, inobservância de deveres do Juízo no processo civil colaborativo e vedação à decisão surpresa.

Continua afirmando quanto à competência do PROCON e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, legalidade e constitucionalidade do processo administrativo e da multa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença ora objurgada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 105832504), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, no qual o ESTADO almeja que seja reformada a sentença, para afastar a nulidade da CDA ou que seja oportunizada a sua substituição.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A sentença atacada reconheceu que não consta na CDA n° 201410313 menção expressa dos dispositivos legais infringidos, que há uma divergência quanto à origem do débito e que há uma incongruência quanto ao valor originário da dívida.

Com tais fundamentos, o Juízo
“a quo”
julgou procedentes os pedidos constantes nos Embargos à Execução, declarando a nulidade da CDA objeto do presente litigio.

Aliás, cito a parte dispositiva da sentença,
in verbis
:

“(...)

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), os Embargos à Execução Fiscal para
declarar a nulidade da CDA no 201410313, por ausência dos requisitos legais e, por conseguinte, extinguir a Execução Fiscal no 0037947-94.2014.8.11.0041.
Em relação aos honorários advocatícios, como é cediço, o arbitramento dos honorários advocatícios, envolvendo a Fazenda Pública, é regido pelo art. 85, §§2o e 3o, do CPC e estabelece um escalonamento com base no valor da causa, salvo nos casos de quantificação que se mostre inestimável ou muito baixa (§ 8o).
Conquanto não haja previsão expressa de arbitramento da verba honorária, por apreciação equitativa, quando o valor da causa for desproporcional se comparado ao trabalho exercido pelos advogados, entendo pertinente a interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, a fim de abarcar tal situação, sob pena de condenação desproporcional.

(...)

Assim, com base nos critérios estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC, notadamente ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a sua natureza e o trabalho realizado, CONDENO o ente público, requerido, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(...)”. (destaquei)

Para dirimir as dúvidas quanto à suposta irregularidade da Certidão de Dívida Ativa, cito a informações trazidas na mesma:

“Infração:
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO

Descrição Infração:
Descumprimento do Disposto

Enquadramento:
Descumprimento do Disposto

Descrição Complementar:
FATO: INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

INFRAÇÃO:
INADIMPLEMENTE CONTRATUAL

PENALIDADE:
127.512,00.”.
(Id: 105827047 – páginas 02 a 03).

É um saber público e notório, que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, todavia, o artigo 202, inciso I, II, III, IV e V, do Código Tributário Nacional, estabelece o dever de ele indicar:

a) o nome do devedor e, sendo caso, dos co-responsáveis;

b) o domicílio ou residência de um e de outros;

c) a quantia devida e maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

d) a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

e) a data em que foi inscrita
e

f) o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Senão, vejamos:

“
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente
:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a
quantia devida
e
a maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III -
a origem e natureza do crédito
, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.” (destaquei)

Não obstante, as irregularidades apontadas na sentença objurgada são evidentes, o que demonstra que a mesma não merece reparos.

Especificamente, há de se mencionar, que não consta na Certidão de Dívida Ativa n° 201410313, a
menção expressa dos dispositivos legais infringidos
, há divergência
quanto à origem do débito
, se oriundo de “inadimplemento contratual” ou por suposta infração de “ultrapassar o limite de tempo estabelecido para o atendimento do consumidor”, bem como em
relação ao valor originário da dívida
, que
difere daquele aplicado
, na decisão administrativa.

Aliás, vejamos o disposto no artigo 203 do Código Tributário Nacional, ipsis litteris:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.”

Imperioso destacar, que não é caso abarcado pela Súmula n° 392 – STJ, uma vez que foi oportunizado a parte Embargada regularizar a CDA, entretanto, a mesma se manteve inerte até que sobreveio a sentença objurgada.

A propósito, vejamos como este Sodalício tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Para que a CDA tenha força de título líquido, certo e exigível, é imprescindível que esteja em conformidade com os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o da Lei n° 6.830/80. (TJMT. N.U 0002232-28.2008.8.11.0032, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, foi desprovido, a parte contrária faz jus à majoração dos honorários fixados em favor da embargada.

Neste sentido, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora atacada.

Ainda, determino a
MAJORAÇÃO
dos honorários sucumbenciais, para passem
a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, com fulcro no artigo 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023